Tribunal: TJBA
Processo: 8000292-44.2023.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000292-44.2023.8.05.0027

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE:
D
É
CIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA

Advogado
s
:
Ana
P
aula
M
oreira
G
oes – OAB/BA30700-A

e
Ramon Romany Moradillo Pinto – OAB/BA39692-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: J
o
sé
F
ranclin
A
ndrade de
S
ouza

Procurador
a
de Justiça: Áurea
Lúcia

S
ouza
S
ampaio
L
oepp

Assunto:
Homicídio Qualificado
tentado
(quatro vezes)

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121,
INCISO VII, C/C ARTIGO

14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL (QUATRO VEZES)
. 1.
PRELIMINARES
: 1.1.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO. SUPERAÇÃO DO TEMA COM A PRONÚNCIA. 1.2. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO PERCURSO DA PROVA. 2.
MÉRITO
: 2.1. MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE EXAMES PERICIAIS. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO.
PROVA TESTEMUNHAL

QUE EVIDENCIA A MATERIALIDADE DO FATO CRIMINOSO.
2
.2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS.

PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 3.
PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI

NÃO DEMONSTRADA DE PLANO.

PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4.
CONCLUSÃO
: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO
sob
nº 8000292-44.2023.8.05.0027
, tendo como
Recorrente
DÉCIO DOUGLAS SILVA OLIVEIRA

e
Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E IMPROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR